Tribunal: TJES
Processo: 0010127-24.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010127-24.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON BENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
LESÃO CORPORAL GRAVE.
DOSIMETRIA DA PENA.
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REPRIMENDA IRRETOCÁVEL
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713 do STF).

2. Em relação às consequências do delito, objeto da presente impugnação, estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo a avaliação negativa de tal circunstância judicial escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).

3. Reputo hígida a fundamentação quanto às consequências do delito, considerando o abalo psicológico sofrido pelas vítimas sobreviventes e testemunhas, moradores da localidade onde ocorreram os fatos, que ficaram atemorizados pela conduta do recorrente, que não só efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima que veio a óbito, mas também direcionados aos vizinhos na via pública, o que justifica a exasperação da reprimenda.

4. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

5. O Col. STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON BENTO DE SOUZA
em face da Sentença de fls. 421/422-verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 129, §1º, inciso I, todos do Código Penal, à pena total de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais (fls. 468/469-verso), nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base, decotando a circunstância judicial das consequências do crime, ante a ausência de fundamento idôneo.

Contrarrazões da acusação, às fls. 471/475, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6972701).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON BENTO DE SOUZA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 129, §1º, inciso I, todos do Código Penal, à pena total de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais, nas quais a Defesa impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base, decotando a circunstância judicial das consequências do crime, ante a ausência de fundamento idôneo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pela magistrada sentenciante.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

A pena-base foi fixada considerando a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime, com base nos seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. No interrogatório judicial (1ª fase) o réu afirmou que adquiriu a arma de fogo prevendo um desfecho negativo. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente;

O vetor dos
antecedentes
é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). No caso presente o réu possui duas condenações, sendo uma anterior ao fato presente (1394606-93.2005.8.13.0105) e por isso possível valoração e a outra condenação posterior (0009387-66.2018.8.08.0048) e nesse caso não será valorada. Diante disso, neste momento, valoro negativamente unicamente a condenação advinda dos autos nº 1394606-93.2005.8.13.0105. Saliento que não será utilizada como reincidência na 2ª fase da dosimetria, pois apesar de o fato ser anterior o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao fato.

Ausentes elementos para aferir a conduta social e personalidade do réu, nada a valorar;

Os
motivos
do crime (fútil) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem;

As
circunstâncias
do crime (perigo comum e recurso que dificulta a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, sendo a primeira valorada exclusivamente na segunda fase a evitar o bis in idem e a segunda circunstância será utilizada para qualificar o crime;

As
consequências
do crime são graves a espécie, pois testemunhas e vítimas estão amedrontadas pela ação criminosa. A testemunha Rita, ouvida na primeira fase, afirmou que a rua é tranquila, que os moradores são pacíficos, colaboradores e empáticos uns com os outros, e foi a primeira vez que viu aquilo. A cena vivenciada foi de um verdadeiro faroeste. Diante disso valoro negativamente.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, nada a valorar; a situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

No que se refere aos maus antecedentes, o seu conceito, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou a culpabilidade e os maus antecedentes de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, ressaltando que não houve impugnação quanto a tais vetores pela defesa.

Em relação às consequências do delito, objeto da presente impugnação, estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo a avaliação negativa de tal circunstância judicial escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).

Desse modo, também reputo hígida a fundamentação quanto à referida circunstância judicial, considerando o abalo psicológico sofrido pelas vítimas sobreviventes e testemunhas, moradores da localidade onde ocorreram os fatos, que ficaram atemorizados pela conduta do recorrente, que não só efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima que veio a óbito, mas também direcionados aos vizinhos na via pública, o que justifica a exasperação da reprimenda.

Da mesma forma, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, consoante o entendimento do C. STJ, entendo proporcional o patamar utilizado para exasperar a pena-base.

Quanto à segunda fase dosimétrica, não há, igualmente, reparo a ser realizado, considerando a existência de duas circunstâncias agravantes, previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, do CP, e uma circunstância atenuante, as quais foram proporcionalmente compensadas.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena, a qual não fora objeto do recurso.

Com efeito, o Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Destarte, não há que se falar em correção da reprimenda arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.